Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 004.677.418-16 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À DIFICULDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida dos executados não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
dos
devedores
. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001794-27.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSE AMERICO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 80722951, que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0001912- 85.1996.8.11.0003 - código 43133), ajuizada contra o embargante pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, para que fosse decretada a prescrição intercorrente da pretensão, pois, no entender do douto magistrado, “
a parte exequente não se mantivera inerte na persecução do seu crédito, nem mesmo permanecera estática por prazo igual ou superior ao prazo prescricional do título que baliza o presente feito executivo, bem como, interpusera-o dentro do prazo previsto em lei
”, de modo que se aplica ao caso a previsão do art. 240, §1o, do CPC (cf. Id. no 75243035).

O embargante reitera
a tese de prescrição intercorrente da pretensão executiva, porque, segundo ele, não se aplica ao caso a providência do §1o do art. 240 do CPC, mas sim a previsão do subsequente §2o do mesmo artigo, que veda a retroação do marco interruptivo da prescrição quando constatado que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora, que deixa de adotar as providencias necessárias à efetivação do ato citatório no prazo de 10 dias.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/embargante e seja proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito (cf. Id no 81103982).

O embargado ofertou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e torcendo pela sua rejeição (cf. Id. no 82110472).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação do embargante de que
o acórdão se omitiu quanto ao fato de que “
nunca houve qualquer correlação da CPR executada com outro título
”,

e que
“conforme a Lei no 8.929/94, a CPR por si só é um título de crédito, líquido e certo, no qual é insculpida a promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída
então exigível,
não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão.

Sobre a prescrição da pretensão executória, assim decidiu o r. acórdão embargado
:

O feito na origem envolve ação de execução ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra José Américo Pedroso Marques de Oliveira, com pretensão de satisfação do débito de R$ 26.240,55, oriundo do inadimplemento da obrigação estabelecida no Instrumento Particular de Refinanciamento de Créditos no 01.125866.72, celebrada pelas partes em 04/10/1995, vencida desde 01/04/1997 (cf. Id. no 75243035 - pág. 39).

O executado/agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, que o título executivo extrajudicial que embasa a ação não corresponde à obrigação exigível, porquanto prescrita a pretensão executória (cf. Id. no 75243023).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Alega a parte executada que há nulidade dos atos executivos praticados em desfavor do executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, eis que citado por edital (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50) e, não lhe fora nomeado curador especial como preconizava o artigo 9o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1.973, equivalente ao teor do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil de 2.015.

(...)

Pois bem, verifico que assiste razão a parte executada, pois, que compulsando detidamente os autos não constatei o atendimento ao comando legal em comento (art. 72, II, CPC), o que flagrantemente viola os princípios do contraditório e ampla defesa constitucionalmente assegurados ao executado, sendo, portanto, nulos os atos executivos praticados em seu desfavor.

(...)

Destarte, no que se refere, tão apenas e somente, ao executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, hei por bem anular os atos executivos posteriores à citação de (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50) e, via de consequência, devolvo o prazo cumprimento da obrigação e/ou interposição de embargos à execução.

No concernente à alegação de prescrição arguida pela parte executada no item ‘2’ de (fls.550/552 – correspondência ID 40416384, fls.09/11), não verifico como possa florescer a pretensão, eis que a parte exequente não se mantivera inerte na persecução do seu crédito, nem mesmo permanecera estática por prazo igual ou superior ao prazo prescricional do título que baliza o presente feito executivo, bem como, interpusera-o dentro do prazo previsto em lei
.

Por conseguinte, refuto item ‘2’ de (fls.550/552 – correspondência ID 40416384, fls.09/11).

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em acolher em parte mínima a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (fls.544/564 – correspondência ID 40416384, fl.03/23) e, via de consequência, declaro a nulidade dos atos executivos posteriores à citação de (fls.41/54 – correspondência ID 40416360, fl.37/50), bem como, devolvo o prazo cumprimento da obrigação ou oposição de embargos à execução, apenas e tão somente, no que diz respeito ao executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira.

Por corolário, determino o levantamento da importância constritada à (fl.538 – correspondência ID 40416372, fl.107), em favor do executado, José Américo Pedroso Marques de Oliveira, condicionando tal medida à apresentação da cópia dos documentos pessoais do executado nos autos (cf. Id. no 75243035).

Nada a acrescentar aos fundamentos decisórios em tela.

Como bem salientado pela decisão agravada, não houve desídia do exequente/agravado em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimado, praticou todos os atos e diligências que lhe competiam. Desde o ajuizamento da ação o Banco/agravado mostrou-se interessado e diligente para que a citação do executado fosse efetivada, mas, dada a dificuldade de localizar o endereço do devedor, mesmo após inúmeras diligências nesse sentido (cf. Id. no 75243035 - Pág. 57/58), de modo que, não cabe ao exequente o codinome de desidioso.

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, como já dito, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação válida do executado, repita-se, não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de
localização
do
devedore, não havendo, pois, falar em prescrição intercorrente
.

(...).

Portanto, embora a exceção da pré-executividade tenha previsão legal quando o assunto é prescrição, não há prova da inércia da parte exequente/agravada em promover os atos judiciais que lhe competia sempre que intimado, demonstrando seu interesse na continuação do feito executivo, devendo, pois, ser mantida a decisão agravada (
cf. Id. no 80722951)
.

As razões recursais revelam que
a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021